Tribunal: TJES
Processo: 0037751-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO, PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES NO PATAMAR DE CINQUENTA POR CENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso” (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

2. Na esteira do disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não restam dúvidas quanto à legitimidade do PROCON para impor multas diante de posturas que afrontam as normas e preceitos consumeristas, tendo sido conferido poder de polícia ao referido órgão municipal por meio do arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo fazê-lo, contudo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de inobservância dos critérios e limites estabelecidos no art. 57, do CDC, ou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. E
ste Egrégio Sodalício já se manifestou de forma iterativa no sentido da possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos princípios constitucionais e ao caso concreto.

4. Na hipótese vertente, a redução da multa fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES afigura-se plenamente justificada na medida em que, além de se apresentar condizente com a gravidade do ato perpetrado pela Apelada, verifica-se que a decisão administrativa limitou-se a aplicar a agravante da reincidência, prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal n° 2.181/97, deixando de apontar, da forma devida, quais circunstâncias e os respectivos processos administrativos que habilitariam esta conclusão, incidindo, assim, em ilegalidade nesse particular. Destarte, tendo em vista que a autoridade administrativa não externou as razões para a aplicação
in casu
da agravante em questão, revela-se acertado o seu decote e, via de consequência, a minoração do valor originalmente fixado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037751-33.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA

DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a
TELEMAR NORTE LESTE S/A (GRUPO OI S/A)
defende que o apelo interposto não deveria ser conhecido por violação à
d
ialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Desde logo, registro que, a meu ver,
a preliminar
em apreço
deve ser rejeitada
ante o entendimento firmado nesta C
olenda Segunda Câmara Cível no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar
a higidez d
as razões recursais que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada – Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da
r.
sentença
a quo
, impugnando especifica
da
mente
os
seus fundamentos, no sentido de afastar a
redução da multa aplicada à Apelada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
em apreço e conheço do presente recurso
.

V O T O

M É R I T O

Recorre o MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
que
, nos autos de
nos autos da
“
A
ção
A
nulatória de
A
to
A
dministrativo”
ajuizada pela

TELEMAR NORTE LESTE S/A (GRUPO OI S/A)
,
reduzi
u
em 50% (cinquenta por cento) a multa que fora aplicada à Recorrida pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0267/2009.

Em suas
razões recursais,
a
Municipalidade pleiteia a reforma do r. julgado
a quo
ao argumento de
que o valor da multa aplicada originalmente pelo
PROCON de Vitória/ES, qual seja, R$ 24.331,33 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos),
observou corretamente todos os critérios objetivos constantes no Decreto Municipal nº 11.738/03 e que não é desproporcional, ao passo que a redução da multa pelo H. Juízo de 1º Grau ocorreu de forma manifestamente discricionária e subjetiva e, portanto, contrária aos ditames legais.

Colhe-se dos autos que o
Processo Administrativo nº
0267/2009

que
iniciou-se junto ao Procon Municipal
de Vitória/ES
a partir da reclamação formulada por um consumidor
no sentido de que
,
embora tenha pago pelo serviço de internet “Velox” no período de novembro de 2008 a março de 2009, nunca pode utilizá-lo. A ora Apelada, na ocasião, além de não ter oferecido proposta de acordo, limitou-se a alegar que se tratava de um problema interno.

Após regular trâmite, o Procedimento Administrativo
em questão
culminou
por reconhecer que a
TELEMAR NORTE LESTE S/A (GRUPO OI S/A) “(...)
infringiu o CDC por ter cobrado do consumidor um serviço que o mesmo não conseguiu, efetivamente, desfrutar. Com relação à alegação de que o problema era interno, não deve prosperar, uma vez que a própria reclamada teria oferecido informação diversa para o consumidor
(...)” (fls. 43).
E
m face disso, sobreveio a
aplicação de multa
à ora Agravada

no valor de
R$ 24.331,33 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos).

Ao apreciar a Ação Anulatória ajuizada pela
TELEMAR NORTE LESTE S/A (GRUPO OI S/A)
, o MM. Magistrado de 1º Grau entendeu por bem manter a aplicação da penalidade, porém,
reduzindo-a em 50% (cinquenta por cento),
registrando que:

"(...)
In casu
,
constato
que
a
Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica do requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa.
Desse modo,
ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade” (fls.
252/254
).

Em que pesem os judiciosos argumentos externados pel
o
Apelante
,
entendo que
a pretensão recursal
não
merece acolhida.

Inicialmente, registro que, na esteira do disposto no art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não restam dúvidas quanto à legitimidade do PROCON para impor multas diante de posturas que afrontam as normas e preceitos consumeristas, tendo sido conferido poder de polícia ao referido órgão municipal por meio do arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo fazê-lo, contudo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de
inobservância dos critérios e limites estabelecidos no art. 57, do CDC,
ou
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

O Município de Vitória,
por sua feita,
regulamentou os critérios da penalidade nos termos do Decreto nº 11.738/2003,
senão vejamos
:

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes

às circunstâncias agravantes
e atenuantes.

Sob essa perspectiva, este Egrégio Sodalício já se manifestou de forma iterativa no sentido da possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos princípios constitucionais e ao caso concreto. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...) 3.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve o seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES – AC: 00208958120188080024, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos
de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ/ES – AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Na hipótese vertente,
entendo
que
a redução
da multa fixada pelo PROCON Municipal
de Vitória/ES
afigura-se plenamente justificada na medida em que
, além d
e
se apresentar condizente com a gravidade do ato perpetrado pela Apelada,
verifica-se que
a decisão administrativa limitou-se a aplicar
a

a
gravante da reincidência,
prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal n° 2.181/97,
deixando de apontar, da forma devida, quais circunstâncias e os respectivos processos administrativos que habilitariam esta conclusão,
incidindo, assim, em ilegalidade nesse particular.

D
ispõe o artigo 27 do decreto federal nº 2.181/1997,
in litteris
:

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Destarte,
tendo em vista que a autoridade administrativa não
externou
as razões para
a
aplicação
in casu
da
agravante em questão,
revela-se acertad
o o seu decote e, via de consequência,
a minoração d
o valor originalmente fixado
.

Cito, dentre vários, o seguinte julgado proferido recentemente pela Egrégia 4ª Câmara Cível d
este Egrégio Sodalício
em situação análoga à presente
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – AFASTAMENTO – DOSIMETRIA QUE DEVE GUARDAR PERTINÊNCIA COM O CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não obstante a revisão do ato administrativo realizada pelo Juízo a quo, assiste parcial razão à apelante, porquanto, de fato, a reincidência foi aplicada na dosimetria de forma absolutamente genérica. 2 – Tal vício, contudo, não importa em nulidade da decisão, sendo possível o decote da circunstância na fração de 1/3. Precedentes. 3 – Não há falar em redução da multa com base nos precedentes persuasivos colacionados nas razões recursais, na exata medida em que cada dosimetria deve ser realizada de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto. Irrelevantes, sob tal prisma, os valores arbitrados em face de outros fornecedores pelo cometimento de infrações diversas. 4 – Recursos conhecido
e parcialmente provido.
(Apelação Cível n°
0029925-82.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 17/05/2024).

Diante do exposto, considerando que
a sanção fixada pelo
MM. Magistrado
a quo

apresenta-se proporcional, razoável e condizente com as circunstâncias fáticas em apreço, bem como atende aos seus propósitos sancionatório e pedagógico,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade
,
mantendo-se
in totum
a r. sentença de 1º Grau
.

Via de consequência,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela Municipalidade para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido

pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)